Tribunal: TJMT
Processo: 1012871-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012871-67.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: HERODOTO SOUZA FONTENELE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1016243-21.2020.8.11.0041, impetrado pelo ora Agravado contra ato supostamente ilegal atribuído ao Diretor Presidente do MTPREV , deferiu o pedido de liminar para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 15 dias, proceda a análise do processo administrativo de aposentadoria do impetrante, promovendo o aproveitamento qualificado do tempo de serviço prestado às Forças Armadas como tempo de serviço em “atividade estritamente policial”, para fins de obtenção da aposentadoria especial, sem prejuízo da análise dos demais requisitos exigíveis na espécie.
O Agravante esclarece que o Agravado ajuizou Ação Mandamental, insurgindo-se contra o ato administrativo, que lhe negou o direito à aposentadoria especial, por não preenchimento dos requisitos previstos em lei. Seu pedido foi objeto do Parecer n. 769/2020/MTPREV, firmado pela Procuradora do Estado, Dra. Fernanda Mendes Pereita Cardoso Sabo, datado de 6 de março de 2020, em que se analisou que o Agravado não preencheu, cumulativamente, todos os requisitos legais da aposentadoria especial, e que, estava inapto para se aposentar.
Afirma que, as disposições da Emenda Constitucional n. 103/2019, nos termos expressos no § 2o do art. 5o, são objeto da PEC n. 06/2020 na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e, enquanto não for aprovada, devem incidir as disposições estabelecidas no § 2o do art. 5o dessa PEC n. 103/2019 que tem o seguinte teor: § 2o Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados de que trata o § 4o-B do art. 40 da Constituição Federal as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.
Assevera que, o Agravado é carecedor de ação mandamental, e a norma constante da Emenda Constitucional do art. 5o, §1o não pode ser aplicada aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, enquanto não for promovida alteração na legislação relacionada ao Regime Próprio de Previdência Social deste Estado.
Assegura, ainda, que o caput do art. 5o não se aplica aos Policiais Civis dos Estados, assim também o §1o não se aplica aos Policiais Civis dos Estados, o que está textualmente estabelecido no §2o, tendo em vista que o art. 5o, caput, deve ser lido fazendo-se a transcrição das polícias as quais a cabeça do artigo se refere, que são à Polícia do Distrito Federal, à Polícia da Câmara dos Deputados, à Polícia do Senado Federal, à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Ferroviária Federal.
Diz que, o Agravante é Delegado de Polícia da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, de modo que não está elencado em qualquer das polícias civis previstas no caput do art. 5o, e que conta com o tempo de serviço total em atividade estritamente policial de 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias e 54 (cinquenta e quatro) anos.
Garante que, na decisão agravada o Juízo de Primeiro Grau fez a equiparação do Agravado aos direitos concedidos aos servidores públicos federais com a E.C n. 103/2019, sendo expressamente proibida a concessão de liminar em mandado de segurança que equipara servidores públicos ou que conceda extensão de vantagens (artigo 7, § 2o, da Lei no. 12.016/2009).
Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019 do CPC, de modo a paralisar a eficácia da decisão recorrida até que haja o pronunciamento definitivo do Órgão Colegiado, visto que relevante a fundamentação e presente a possibilidade de lesão grave e irreparável ao agravante.
No mérito, requer o provimento do recurso a fim de cassar a liminar deferida.
Os autos vieram-me conclusos.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso, verifico que, a princípio, assiste razão ao Agravante.
Isso porque, analisando o Mandado de Segurança originário, verifica-se, em síntese, que o Agravado/Impetrante afirma que é Delegado de Polícia e objetiva obter provimento judicial para lhe assegurar a aposentadoria especial, o que lhe foi negado pela administração ao argumento de não ser admitido o computo de tempo de serviço prestado às forças armadas, e averbado para todos os efeitos, como próprio de atividade de risco e por consequência como atividade policial.
Assim, o Agravado/Impetrante requereu a concessão de liminar para que seja reconhecido seu tempo de serviço nas Forças Armadas como atividade estritamente policial (18 anos, 03 meses e 03 dias, de 4-2-1985 a 5-5-2003) e, por conseguinte, a concessão da aposentadoria ao Impetrante por tempo de contribuição e serviço, com proventos de forma integral e paritários, vez que o mesmo já preencheu todos os requisitos legais, ou seja, contar com mais de 35 (trinta e cinco anos) de contribuição e serviço em atividade estritamente policial, determinando que a autoridade coatora implemente no prazo de 10 (dez) dias a aposentadoria do Impetrante, por ser direito líquido e certo garantido constitucionalmente.
O Juízo a quo deferiu o pedido de liminar para determinar à Autoridade Coatora a proceder o aproveitamento qualificado do tempo de serviço prestado às Forças Armadas como tempo de serviço em “atividade estritamente policial”, para fins de obtenção da aposentadoria especial, sem prejuízo da análise dos demais requisitos exigíveis na espécie.
Sucede que, o artigo 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, estabelece que não será concedida a medida liminar, em Mandado de Segurança, que tenha por objeto a concessão do aumento, ou a extensão, de vantagens, ou o pagamento de qualquer natureza.
Nesse contexto, restou demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, já que a medida, tal como concedida, implicou na identificação da vedação contida no artigo 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido.
Comunique-se o Juízo a quo sobre o teor desta decisão.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora